Tribunal: TJES
Processo: 5001063-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001063-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ANTONIA DA COSTA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NIRAPARIBE (ZEJULA) – PACIENTE COM CÂNCER – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CACON – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF.

2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.

3.
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001063-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ANTONIA DA COSTA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MARIA ANT
Ô
NIA DA COSTA

visando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada pela agravante em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Nas razões apresentadas no evento 4213714, a agravante sustenta, em síntese, que é dever dos requeridos fornecerem o medicamento requerido na exordial, não havendo que se falar em reserva do possível.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que os requeridos, ora apelados, sejam obrigados a fornecer o medicamento NIRAPARIBE (ZEJULA) para seu tratamento oncológico.

Proferi decisão deferindo a tutela antecipada recursal pretendida pela agravante (id. 4220271).

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno, conforme id. 4599417, e apresentou contrarrazões (id. 4599419) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Guarapari não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 4745224).

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (id. 4811531).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

É cabível a sustentação oral no presente feito.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001063-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ANTONIA DA COSTA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MARIA ANT
Ô
NIA DA COSTA

visando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada pela agravante em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Na origem, a agravante ajuizou obrigação de fazer em face dos apelados aduzindo, em resumo, que possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade com diagnóstico de neoplasia maligna de ovário (CID-10: C.50.9), tipo carcinoma seroso de alto grau, considerado à época (08/07/2021) como localmente avançado, estágio IIIC.

Afirma que o laudo médico em anexo, datado de 24/01/2023, atesta que a requerente realizou quimioterapia neoadjuvante com Carboplatina + Paclitaxel, por seis ciclos, entre 30/08 a 13/12/2021, com posterior cirurgia de histerectomia total abdominal, salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia, realizada em 14/04/2022 com intenção curativa. Entretanto, em setembro/2022, durante acompanhamento, houve recidiva tumoral em estágio rIIIC, quando iniciou novo ciclo de quimioterapia, o qual ocasionou reação adversa, com grande toxicidade, náuseas, vômitos, emagrecimento e pancitopenia.

Aduz que laudo evidencia que a paciente possui chances de aumento de sobrevida, livre de progressão da doença e de sobrevida global, com o uso do medicamento NIRAPARIBE (ZEJULA) – 100mg/cápsula, conforme estudos realizados na área, já devidamente autorizado pela ANVISA. Contudo, após requerimento formulado na Farmácia Cidadã, foi informada que o medicamento não seria fornecido, sob a alegação de que o fornecimento de medicamentos antineoplásicos no SUS é de responsabilidade dos hospitais ou clínicas habilitadas em oncologia no SUS.

Diante dos fatos, ajuizou a demanda originária requerendo a tutela provisória para que os requeridos sejam obrigados a fornecer o medicamento NIRAPARIBE (ZEJULA) para seu tratamento oncológico.

Como já dito, o MM. Juiz singular, ao receber a exordial, indeferiu a tutela de urgência basicamente por compreender que
“
não obstante aos argumentos delineados na exordial, amparados na necessidade de uso do medicamento prescrito pelo Médico Luiz Gustavo Sueth Berriel (CRM-ES 8854), verifico que o procedimento adotado pela requerente não permite a concessão da tutela solicitada, mormente ao se considerar que o fornecimento do fármaco em análise é de responsabilidade dos hospitais credenciados pelo SUS e habilitados em Oncologia (CACON/UNACON), a quem compete avaliar o tratamento necessário aos pacientes acometidos com câncer, o que não pode ser substituído por requerimento diretamente formulado na Farmácia Cidadã Estadual.
”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que é dever dos requeridos fornecerem o medicamento requerido na exordial, não havendo que se falar em reserva do possível.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu a reforma da decisão recorrida com o deferimento da tutela provisória pretendida, a fim de que os requeridos, ora apelados, sejam obrigados a fornecer o medicamento NIRAPARIBE (ZEJULA) para seu tratamento oncológico.

Proferi decisão deferindo a tutela antecipada recursal pretendida pela agravante (id. 4220271).

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno, conforme id. 4599417, e apresentou contrarrazões (id. 4599419) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Guarapari não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 4745224).

A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (id. 4811531).

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, verifico que o laudo médico acostado no evento 21397779 dos autos de origem atesta, de forma satisfatória, que a beneficiária da medida é portadora de neoplasia maligna no ovário, tipo carcinoma seroso de alto grau, fazendo, atualmente, tratamento junto ao Hospital Meridional.

Atesta, ademais, que a requerente realizou quimioterapia neoadjuvante com Carboplatina + Paclitaxel, por seis ciclos, entre 30/08 a 13/12/2021, com posterior cirurgia de histerectomia total abdominal, salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia, realizada em 14/04/2022 com intenção curativa. Entretanto, em setembro/2022, durante acompanhamento, houve recidiva tumoral em estágio rIIIC, quando iniciou novo ciclo de quimioterapia, o qual ocasionou reação adversa, com grande toxicidade, náuseas, vômitos, emagrecimento e pancitopenia.

O pontado documento, de lavra de médico oncologista, relata que em casos como da Sra. Maria Antônia, o uso do fármaco Niraparibe apresenta maior ganho de sobrevida global.

Dessa maneira, nesta fase embrionária da relação processual, deve-se prestigiar a conclusão adotada pelo profissional que acompanha o quadro clínico do paciente, sendo suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com base nos artigos 5º e 196 da Constituição Federal, dessume-se ser dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2.
Os documentos acostados aos autos com a respectiva conclusão do profissional da saúde que acompanha a recorrida, nesta fase processual, bastam para comprovação da patologia que lhe acomete, sendo a prescrição médica documento hábil o suficiente para evidenciar o direito da parte agravada, não cabendo ao Judiciário ou ao Executivo questionar a viabilidade do tratamento sugerido
. 3. O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento, devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente e levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde, tampouco deve prevalecer a argumentação acerca de óbices orçamentários como forma de afastar o dever constitucional de preservação da dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003930, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ EM FACE À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE.
RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1.Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. Conforme modulação realizada no Resp. nº 1.657.1, os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento, realizada em 25/04/2018. Diante disso, inaplicável a tese firmada no recurso repetitivo, porquanto a ação foi ajuizada em momento anterior 14/06/2016. 3.
Instruída a proemial com laudo médico demonstrando a imprescindibilidade de fármaco para manutenção da integridade física do apelado, de rigor a manutenção da sentença para o seu fornecimento.
4.O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento,
devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente que levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde.
5. O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade do ser humano. (TJES, Classe: Apelação, 014160175411, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019)

Outrossim, não pairam dúvidas de que Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Outrossim, a jurisprudência do E. Pretório
“
firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento”
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).

Também vale ressaltar que, diferentemente do que consta na decisão recorrida e nas contrarrazões apresentadas pelo Estado, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde. Cito, nesse sentido, o seguinte julgado:

(...) 4.
A existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de instituições de saúde credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde, especialmente se comprovado que o Sistema Único de Saúde se recusou a ressarcir os custos de sua aquisição. 5. Comprovada sua necessidade para o tratamento de saúde, o medicamento já incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde deve ser fornecido pelo ente público.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001790, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

Com essas considerações, reputo presentes as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a tutela provisória pretendida pela autora, ora agravada, para determinar que os requeridos forneçam e custeiem, em prol da autora, no prazo de 72 (setenta e duas horas) horas, o uso do medicamento denominado “Niraparibe (ZEJULA)”, conforme prescrição médica acostada ao id. 21397779 dos autos de origem, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)